Tribunal: STF
Processo: ARE 1555734
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roberto Deyna Angelo de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO NÃO ATINGIDO. SEM RAZÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS DE QUE A APELANTE COMETEU O CRIME DE ESTELIONATO. NÃO PROVIDO. 



    I - De acordo com os autos, o apelante foi condenado a 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no dia 05/10/2017, enquanto que a decisão que recebeu a denúncia foi publicada em 30/07/2014, havendo transcorrido, portanto 03 (três) anos e 03 (três) meses, não ultrapassando o prazo previsto no art. 109, V do Código Penal, que é de 4 anos o prazo prescricional previsto para pena imposta, não ocorrendo a prescrição retroativa. 



    II - Logo, após a revogação da suspensão condicional do processo, o prazo prescricional voltou a fluir, transcorrendo-se pouco mais de 03 (três) anos até a presente data, que somados ao prazo transcorrido anterior, não ultrapassa o previsto no art. 109, V do Código Penal (que é de 4 anos o prazo prescricional previsto para pena imposta), assim, não ocorrendo a prescrição superveniente. 



    III - Em que pese a Defesa pleitear a absolvição, com base na aplicação do princípio da insignificância ou negativa de autoria por ausência de provas, restou evidenciado nos autos que o crimes trouxeram grande prejuízo, assim como as provas foram confirmadas em fase judicial, não havendo o que falar em absolvição, devendo o apelante responder pela prática do crime. 



    IV - Numa árdua tentativa de dar razão ao apelante, não encontro elementos capazes de sustentar a tese apresentada pelo réu. As melhores respostas para os argumentos infundados do apelante se encontram no bojo processual, onde as provas contra o réu são robustas. Suas tentativas frustradas de se livrar da imputação penal foram devidamente vencidas diante do arcabouço probatório. 



    V - Assim, Houve provas nos autos que atestaram a autoria delitiva, uma vez que as provas produzidas na fase inquisitorial foram confirmadas em Juízo, não havendo o que se falar em absolvição, muito menos em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o crime de estelionato gerou grande prejuízo.



    VI – Recurso não provido.”



    (Apelação Criminal nº. 0715368-86.2014.8.02.0001, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 30 de agosto de 2023)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput e III; 5º, LV; e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “a violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário”, a incidir a Súmula 636/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade quanto à existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República, restringindo-se à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente